Tribunal: STF
Processo: HC 115215
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal militar. Tentativa de roubo (CPM, art. 242, § 2º, I e II). Militar que, ao ser reconhecido por sentinela de quem pretendia furtar um fuzil, empreendeu fuga sem que o crime houvesse se consumado. Pretensão ao reconhecimento da figura da desistência voluntária (CPM, art. 31). Não ocorrência. Existência de circunstância externa alheia à vontade do agente que o levou a acreditar na impossibilidade de consumação da infração. Tentativa imperfeita reconhecida. Ordem denegada.



    1. A desistência voluntária deve ser interpretada como “causa pessoal de exclusão da punibilidade”, situação que afasta a punibilidade do agente, mas não a tipicidade do crime ou a culpabilidade.



    2. No caso, o roubo não se consumou porque, após subjugar o sentinela e exigir a entrega do armamento que ele e seu comparsa pretendiam subtrair, foi o paciente reconhecido pela vítima, momento em que empreendeu fuga do local sem que houvesse a efetiva subtração da res.



    3. O crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, que, assustando-se com o fato de haver sido reconhecido, empreendeu fuga.



    4. No caso, houve tentativa falha, tendo o delito deixado de se consumar com base em impedimento íntimo do agente, que, mesmo podendo prosseguir na empreitada, acreditou não ser possível fazê-lo.



    5. Não há, no caso, interferência de elemento externo que impedisse a consumação, mas impedimento interno, na mente do próprio roubador, que o levou a concluir pela impossibilidade de prosseguir na empreitada delitiva. Precedente.



    6. Ordem denegada.